Tribunal: CARF
Processo: 13609.722150/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722150/2013-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.890 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
A J COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO
AO DIREITO DO CONTRIBUINTE DE APRESENTAR PROVAS
PERTINENTES EM QUALQUER FASE DO PROCESSO: PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL E DIREITO A AMPLA DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722150/2013-01
Fl. 10544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 10434 a 10443) interposto pela contribuinte em
face do acórdão no 1201-001.860 (fls. 10203 a 10219), o qual foi integrado, com efeitos
modificativos, pelo acórdão de embargos no 1201-005.128 (fls. 10398 a 10407).
Os acórdãos recorridos receberas as seguintes ementas e partes dispositivas:
Acórdão de recurso voluntário no 1201-001.860
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ARBITRAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE RECEITAS EM ANO
ANTERIOR.
Cabe arbitramento do lucro quando o contribuinte opta indevidamente pela tributação
com base no lucro presumido, ao qual não estava autorizado, por ter excedido o limite
de receitas no ano anterior, sem prejuízo de outros vícios que tornem a escrituração
imprestável para a determinação do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e
à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
TAXAS DE JUROS. SELIC. CABIMENTO.
Descabe na esfera administrativa qualquer discussão acerca de constitucionalidade de
lei em vigor. Aplicação das Súmulas n. 2 e n. 4 deste Conselho.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PISO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando
não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a
autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos
previstos na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Acórdão de embargos no 1201-005.128
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 10545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Ano-calendário: 2009, 2010 ARBITRAMENTO. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO
DE RECEITAS EM ANO ANTERIOR.
Cabe arbitramento do lucro quando o contribuinte opta indevidamente pela tributação
com base no lucro presumido, ao qual não estava autorizado, por ter excedido o limite
de receitas no ano anterior, sem prejuízo de outros vícios que tornem a escrituração
imprestável para a determinação do lucro real.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES
PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART.
42 DA LEI No 9.430/96.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art.
42, § 2o, da Lei no 9.430/96. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção do art.
42 da Lei no 9.430/96, obrigando o contribuinte a fazer a prova detalhadamente, quando
este assevera a impossibilidade do mister. Conhecendo a origem dos depósitos,
quedando-se inerte a fiscalização, inviável a manutenção da presunção de rendimentos
com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2009,
2010 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplicam-se ao PIS, à COFINS e
à CSLL, por relação de causa e efeito, os mesmos fundamentos do lançamento primário.
TAXAS DE JUROS. SELIC. CABIMENTO.
Descabe na esfera administrativa qualquer discussão acerca de constitucionalidade de
lei em vigor. Aplicação das Súmulas n. 2 e n. 4 deste Conselho.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PISO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando
não existirem no processo atos insanáveis, ainda mais quando comprovado que a
autoridade lançadora observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos
previstos na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a origem dos depósitos
bancários devidamente comprovados mediante diligência, afastando tais valores do
lançamento fiscal, e manter as demais conclusões do acórdão embargado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão de embargos em 04/11/2021 (fls. 10430)
e apresentou o recurso sob exame em 18/11/2021 (fls. 10431), com relação a quatro matérias:
(1) receita bruta superior ao limite para opção pelo lucro presumido -
necessidade de a fiscalização apurar o imposto com base no lucro real, em lugar do
arbitramento de lucros
Paradigma CSRF/01-04.966 – processo 10855.002228/97-61 – sessão de
14/06/2004
Fl. 10546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

(2) Quantum da receita relacionada a cartões telefônicos (valor total da
venda dos cartões ou parcela como remuneração por intermediação)
Paradigma no 1401-000.770 – processo 10665.001092/2010-65 – sessão de
10/04/2012
(3) impossibilidade de se tributar a omissão de receita apurada por via direta
simultaneamente com a apurada por via indireta (bitributação)
Paradigma no 1402-001.888 – processo 16832.000829/2009-04 – sessão de
27/11/2014
Paradigma no 105-17047 – processo 10980.004931/2005-67 – sessão de
29/05/2008
(4) direito do contribuinte de apresentar provas pertinentes em qualquer fase
do processo (princípio da verdade material e direito a ampla defesa)
Paradigma no 102-47969 – processo 13748.000567/2001-83 – sessão de
18/10/2006.
O recurso foi parcialmente admitido mediante despacho de admissibilidade do
presidente da 2a Câmara desta Seção (fls. 10503/10520), apenas quanto à quarta matéria
divergente suscitada, verbis:
[...]
Feitas estas considerações, passa-se ao exame.
[...]
(4) direito do contribuinte de apresentar provas pertinentes em qualquer fase do
processo (princípio da verdade material e direito a ampla defesa)
Nesse tema, diz o recurso:
“4) Desde a fiscalização, a contribuinte vem dizendo “que no final de cada mês
era emitido uma nota fiscal em próprio nome da empresa para dar baixa em
estoque” (p. 6 do TVF, fl. 3376). Por sua vez, a autoridade lançadora não aceitou
a explicação porque “desacompanhada de quaisquer documentação de amparo”
(p. 7 do TVF, fl. 3377).
No curso da diligência, a AJ encontrou as tais NFs relativas ao período de janeiro
de 2009 a outubro de 2010, apresentou-as à auditoria e pediu não só para ela
abordar a questão no relatório circunstanciado, mas também para expurgar os
valores da autuação. A autoridade lançadora relatou a existência de “notas fiscais
emitidas pela AJ para ela mesma”, bem como que “essa operação representa o
valor das vendas de cartões telefônicos realizadas durante o mês e que foram
tributadas como receita da atividade geral da empresa” (fl. 10367).
Apesar de a informação/constatação ser decisiva, o colegiado a quo não
apreciou/enfrentou a questão:
“Finalmente, constante ao pedido do contribuinte para consideração de
documentos adicionais apresentados à diligência (...), observo que a matéria
Fl. 10547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

não foi objeto de embargos, e por esse motivo entendo este que não deve ser
conhecido pela limitação à matéria.” (Acórdão no 1201-005.128, fl. 10406)
Com a devida vênia, nos próprios aclaratórios, a ora recorrente citou,
expressamente, o Acórdão no 102-47969, segundo o qual “A verdade real é
princípio que não pode ser afastado do processo administrativo”, ou seja, “Na
busca da verdade e para a apuração do efetivo tributo devido, é assegurado ao
contribuinte, em qualquer fase do processo, apresentar provas pertinentes”.
Enfim, esse acórdão (paradigma) caracteriza um insuperável dissenso
jurisprudencial com o que foi decidido no Acórdão no 1201-005.128. De fato,
enquanto o Acórdão 102-47969 entende que, no PAF, a juntada de documentos
relevantes para a correta apuração do tributo pode ser realizada em “qualquer
fase do processo”, aqui, ignorou-se, completamente, os documentos que foram
encontrados, apenas, a posteriori.
Enfim, deve prevalecer aqui o que foi decidido no paradigma, que privilegia a
verdade real e o direito à ampla defesa (...).”
(grifos e destaques originais)
O acórdão recorrido não aceitou documentos trazidos apenas com o recurso
voluntário, nem os que o contribuinte juntou posteriormente. Vale repetir o disposto
no voto condutor:
“Entendo que não há como acolher a pretensão da interessada e conduzo meu
voto no sentido de não conhecer os argumentos formulados pela Recorrente
nem tampouco aceitar os documentos anexados ao processo quando da
interposição do voluntário ou em momento posterior, por serem
intempestivos, com esteio nas disposições veiculadas pelos artigos 16, § 4o e 17
do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.”
A preclusão temporal para a apresentação de provas pode ser
superada, portanto, quando demonstrada a ocorrência de uma das
hipóteses do comando ao norte reproduzido.
e
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Fl. 10548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

(...) somente serão conhecidos os argumentos formulados na impugnação e
repisados no voluntário, que são aqueles sobre os quais se manifestou a decisão
recorrida.”
(destaques do original)
Tendo o contribuinte oposto embargos, o exame de admissibilidade reconheceu omissão
apenas em não terem os julgadores apreciado documentos específicos submetidos já
com a impugnação (contratos com a Vivo):
“O embargante se opõe ao acórdão embargado em face de alegada omissão
quanto ao exame do contrato que havia sido apresentado com a impugnação, e
dos documentos anexados ao recurso voluntário e dos juntados ao processo
aproximadamente um ano após a impetração do recurso voluntário. (...)
(...)
(...) quanto ao fato apontado nos presentes embargos de que os documentos
apresentados
pelo
contribuinte
extemporaneamente
deveriam
ter
sido
examinados pelo colegiado, cabe distingui-los em duas classes: 1) contratos
apresentados juntamente com a impugnação, e citados nas argumentações do
recurso voluntário, e 2) demais documentos apresentados simultaneamente com
o recurso voluntário e os apresentados um ano após.
Relativamente à documentação referida no item "2" do parágrafo acima, o que se
observa na decisão embargada é que consta fundamentação suficiente e didática
descrevendo as razões pelas quais não foram conhecidos. Justo ou injusto,
acertado ou equivocado, o acórdão embargado apontou com clareza os elementos
que construíram o juízo acerca da posição pelo não conhecimento.
Sobre a ponderação do embargante pela aplicação do princípio da verdade real, é
preciso que se diga que os embargos de declaração não se prestam para estipular
acerca de qual princípio deve prevalecer em cada caso concreto, seja princípio da
verdade real, do devido processo legal (que inclui a não supressão de instância)
ou outro qualquer, mas somente instrumentalizar a correção de omissões,
obscuridades ou contradição percebidas no acórdão. Tendo o relator
demonstrado os fundamentos e o amparo legal de suas conclusões, não se fazem
apropriados os embargos com esse objetivo de rediscutir as razões do julgado.
Dessa forma, não se pode dizer que houve omissão no aresto embargado no que
tange ao não conhecimento dos documentos apresentados a destempo nos autos.
(...)
(...) o relator não se manifestou relativamente aos contratos firmados entre o
embargante e a VIVO. E referidos contratos trazem, segundo assinala o
contribuinte no recurso voluntário, elementos ligados aos argumentos do
contribuinte, ali recorrente, quanto à limitação a 8% de sua responsabilização
pela receita considerada omitida via origem não comprovada de créditos
bancários.
Sendo assim, pode-se entender que não houve posicionamento da Turma
Julgadora sobre este ponto. Antes até de definir se tal manifestação seria
necessária diante de todos os argumentos e elementos examinados, importa
destacar que, sem dúvida, o colegiado ignorou os contratos em discussão, como
se faz perceber nos seguintes trechos do voto condutor:
"Curiosamente, sem ter sequer apresentado documentos ao tempo da
impugnação, como e permite a lei, apenas com o voluntário a defesa trouxe ao
Fl. 10549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

processo documentos" "(...) somente serão conhecidos os argumentos
formulados na impugnação e repisados no voluntário, que são aqueles sobre os
quais se manifestou a decisão recorrida". (grifei).
O convencimento do julgador não se submete a obrigatória manifestação sobre
todos os argumentos levantados pelo recorrente, se já dispuser de material
probatório, compreensão dos fatos e associação do direito aplicável suficientes
para decidir. Contudo, em relação aos contratos aditados à impugnação, e seu
conteúdo, no contexto trazido posto nos embargos, considerada sua a nítida
correspondência com o teor da decisão embargada e do recurso voluntário, a
reforçar ou não o julgado, penso que houve omissão dos julgadores
exclusivamente quanto à apreciação dos anteditos contratos, firmados com a
VIVO.
Por todo o exposto, admito em parte os presentes embargos declaratórios, nos
termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, no que diz
respeito aos contratos firmados com a VIVO juntados no momento da
impugnação, para que a Turma Julgadora se pronuncie sobre as alegações do
embargante e seus eventuais efeitos sobre a decisão embargada.”
(grifos e destaques originais)
Retomado o julgamento, determinou-se a instauração de diligências pela unidade de
origem. Cientificado do Relatório de Diligências, o contribuinte se manifestou, juntando
outros documentos.
O acórdão de embargos extinguiu parte do lançamento fiscal, correspondente a
depósitos cuja origem fora comprovada na diligência fiscal. Sobre o tema da
tempestividade de prova, consignou apenas:
“Finalmente, constante ao pedido do contribuinte para consideração de
documentos adicionais apresentados à diligência à manifestação do contribuinte
à diligência, observo que a matéria não foi objeto de embargos, e por esse motivo
entendo este que não deve ser conhecido pela limitação à matéria.”
Portanto, o posicionamento da Turma a quo sobre a oportunidade para apresentação de
provas é o que está registrado no voto condutor do acórdão no 1201-001.860. No ensejo,
discutia-se se os julgadores deveriam apreciar documentos trazidos aos autos apenas em
segunda instância – alguns com o recurso voluntário; outros, quando já encerrado o
prazo para recurso voluntário. E o pronunciamento da Turma foi de que só deveriam
ser apreciados argumentos e provas submetidos juntamente com a impugnação.
Identificado o posicionamento do recorrido na matéria, resta confrontá-lo com o
paradigma no 102-47.969.
O paradigma emana de colegiado distinto, não foi reformado e não contraria súmula do
CARF ou decisão definitiva vinculante. E de fato, a ementa do precedente já exprime
interpretação oposta à do recorrido:
Ementa: GLOSA DE DESPESAS — PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO — PROVAS
- A verdade real é principio que não pode ser afastado do processo
administrativo. Na busca da verdade e para a apuração do efetivo tributo devido,
é assegurado ao contribuinte, em qualquer fase do processo, apresentar provas
pertinentes e necessárias ao julgamento.
Fl. 10550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

- A juntada aos autos, ainda que após o julgamento de primeira instância, de
documento que comprove a efetiva contribuição à Previdência Oficial, importa
considerá-lo e, se for o caso, afastar a glosa.
- Demonstrado por meio de documentos as efetivas contribuições feitas à
Previdência Oficial, afasta-se a glosa.
(grifou-se)
Os casos apreciados neste e naquele processo se assemelham no relevante, já que lá o
documento em questão também não fora submetido com a impugnação. O paradigma
aceitou o documento como prova e reduziu a exigência fiscal, conforme excertos a
seguir:
“Relatório
(...)
Inconformado com a glosa de R$ R$1.152,00, em 21-02-06, o contribuinte
ingressou com o recurso [voluntário] de fls. 61 a 62, alegando, em síntese:
(...)
(viii) o recorrente instruiu seu recurso com dois contra-cheques dos meses de
outubro e novembro de 1997, indicando os valores retidos pelo Governo do
Estado. Além dos documentos aqui referidos, o contribuinte apresentou cópia do
requerimento de fl. 80 por meio do qual pede que a fonte pagadora lhe forneça
declaração de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, no
ano de 1997.
(ix) processado o recurso, o contribuinte apresentou a petição de fls. 88
requerendo a juntada aos autos do documento de fls. 89, fornecido pelo Governo
do Estado do Rio de Janeiro, comprovando os rendimentos pagos e a respectiva
retenção de IRF, no ano de 1997. O documento de fl. 89 prova que o IRRF, neste
ano, corresponde exatamente aos R$ 1.152,00, cuja comprovação estava
faltando.
Voto
(...)
A exclusiva insurgência do recorrente se refere à questão relativa às deduções de
contribuição previdenciária oficial. Os valores informados na sua declaração
anual apontaram o total de R$4.128,86, sendo admitido pela Receita Federal a
importância de R$2.976,86 (somatório dos valores especificados nos documentos
de fls. 09 e 11 — R$ 1.681,00 + 1.295,85 = R$ 2.976,86).
Ao admitir o valor de R$ 2.976,86, a título de contribuição à previdência oficial,
a decisão recorrida, conforme se extrai do item 16 do acórdão [da DRJ], glosou o
valor de R$ 1.152,00 por falta de comprovação (R$4.128,86 - R$ 2.976,86 = R$
1.152,00).
(...)
(...) verifico que, após o protocolo do recurso, veio aos autos o documento de fl.
89, fornecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, especificando retenção
de IRRF, no ano de 1997, no valor de R$ 1.152,00, que somado ao valor de R$
2.976,86, especificados nos documentos de fls. 09 e 11, já reconhecido no
acórdão atacado, corresponde a R$ 4.128,86 declarados pelo recorrente. (R$
2.976,86 + 1.152,00 = 4.128,86).
Fl. 10551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a dedução da base
de cálculo o valor de R$ 1.152,00 (...)”
(grifou-se)
Tendo em vista que a decisão recorrida não aceitou documentos produzidos após a
impugnação, e considerando que neste feito se tem notícia de documentos apresentados
em condições (de temporalidade) análogas à do documento aceito pelo julgado
paradigma, reconhece-se divergência a ser dirimida em via especial.
Assim sendo, dá-se seguimento à matéria (4).
Conclusão
Com base nas razões expostas, propõe-se que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, seguindo para reexame em via
especial apenas a matéria (4): direito do contribuinte de apresentar provas
pertinentes em qualquer fase do processo (princípio da verdade material e direito
a ampla defesa).
No tocante às demais matérias, que seja negado seguimento em definitivo, por força do
art. 71, § 2o, incisos IV e V, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, com a redação das Portarias MF nos 152, de 2016, e 329, de 2017, não
mais cabendo a interposição de recurso na esfera administrativa.
À consideração do Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
seguindo para reexame apenas a matéria (4) direito do contribuinte de apresentar
provas pertinentes em qualquer fase do processo (princípio da verdade material e
direito a ampla defesa).
[...]
No mérito, a recorrente defende que o provimento do recurso, de forma que sejam
conhecidos os documentos apresentados, conforme decidido no paradigma, que privilegia a
verdade real e o direito à ampla defesa.
Encaminhados os autos à PFN em 18/11/2022 (fl. 10528), foram apresentadas
contrarrazões em 01/12/2022 (fls. 10529/10541), alegando, inicialmente que o recurso não deve
ser conhecido ante a ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o recorrido,
verbis:
[...]
(...). A divergência jurisprudencial somente se mostra comprovada diante de situações
semelhantes. E não é esse o caso.
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou fundamentos
estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo contrapostos.
É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são semelhantes.
Tal demonstração não ocorreu.
Fl. 10552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado na
análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso.
Na decisão recorrida fica claro que a conclusão está fundamentada nos aspectos
peculiares do feito, como o volume de documentos que a contribuinte pretendeu juntar
de forma extemporânea, bem como as várias tentativas de intimação e oportunidades de
manifestação concedidas pela fiscalização, todas sem êxito.
Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas decisões
cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por parte da
recorrente.
Nesse sentido, o recurso especial manejado pelo contribuinte não merece sequer ser
conhecido, razão pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja negado
seguimento.
[...]
No mérito, a PFN defende que configurou-se a preclusão temporal e aponta ainda
o fato de não ter o contribuinte comprovado, ou sequer aduzido, a impossibilidade de
apresentação oportuna da documentação acostada, de sorte que não poderia mesmo ser
conhecida sob pena de supressão de instância. Assim, pugna pela manutenção do acórdão
recorrido pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 10553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitidos nos termos regimentais.
A PFN contesta o conhecimento do recurso sob o argumento de ausência de
similitude fática entre o recorrido e o paradigma arrolado.
Entendo assistir razão à PFN.
Com efeito, o acórdão paradigma apresenta situação muito mais singela que o
acórdão recorrido quanto ao conhecimento de documento apresentado em sede de recurso
voluntário ou após o mesmo.
O acórdão recorrido rejeitou o conhecimento de uma grande quantidade de
documentos (notas fiscais, boletos, extratos de pagamentos) trazidos apenas em sede de recurso
voluntário ou ainda, cerca de um ano após sua interposição, sem qualquer justificativa para sua
não apresentação junto com sua impugnação.
Aponta ainda que a contribuinte foi reiteradamente intimada a apresentar os
documentos de sua escrituração e não o fez durante o procedimento fiscal, fato que levou ao
arbitramento do lucro inclusive. Confira-se os excertos do relatório e do voto, verbis:
Acórdão recorrido
Relatório:
[...]
Em sessão de 30 de janeiro de 2015, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação, por unanimidade de votos,
mantendo os créditos lançados.
Com a ciência da decisão, a interessada interpôs Recurso Voluntário, no qual repetiu,
basicamente, os argumentos da impugnação. O Recurso Voluntário foi recebido em 17
de março de 2014.
Posteriormente, em março de 2015, quando os autos já estavam no CARF, a interessada
protocolizou petição solicitando a juntada de documentos, procedimento repetido em
abril de 2015.
É o relatório.
Voto:
De plano, convém ressaltar a intempestividade dos documentos trazidos aos autos pela
Recorrente.
Fl. 10554
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Com efeito, constata-se que junto com o Recurso Voluntário, apresentado em 17 de
março de 2014, a empresa trouxe aos autos algumas notas fiscais, boletos e extratos de
pagamento (p. 4.313 a 4.512).
Posteriormente, quando os autos já se encontravam no CARF, a interessada,
representada por novo patrono, peticionou para juntar ao processo quase 6.000 páginas
de documentos (!), sob o argumento de que trariam informações novas e relevantes para
a análise do feito.
Houve duas petições nesse sentido, em março de 2015 e abril de 2015, vale dizer, um
ano depois de vencido o prazo para apresentação do Recurso Voluntário.
Entendo que não há como acolher a pretensão da interessada e conduzo meu voto no
sentido de não conhecer os argumentos formulados pela Recorrente nem tampouco
aceitar os documentos anexados ao processo quando da interposição do voluntário
ou em momento posterior, por serem intempestivos, com esteio nas disposições
veiculadas pelos artigos 16, § 4o e 17 do Decreto n. 70.235/72:
(...)
Para que não restem dúvidas, a razão de decidir quanto a este ponto se baseia na
absoluta impossibilidade de se aceitar os documentos acostados, por força de expressa
disposição legal.
Não há justificativa para que a interessada, anos depois de concluída a fiscalização,
simplesmente "despeje" no processo documentos (notas fiscais, boletos, comprovantes
de pagamento, decisões de outros feitos e consulta ao fisco estadual), quando deveria tê-
lo feito em momento oportuno.
A preclusão temporal para a apresentação de provas somente pode ser superada quando
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do comando ao norte reproduzido, o que
não ocorre no caso sob análise.
Aliás, verifica-se que foram diversas as intimações feitas pela autoridade fiscal, durante
os trabalhos de auditoria, que duraram praticamente um ano.
A fiscalização agiu de forma bastante diligente, como demonstram os seguintes excertos
(destacaremos):
Após a conciliação, os valores a crédito remanescentes foram individualizados
em uma planilha e o contribuinte foi intimado em 15/02/2013 (Termo de
Intimação Fiscal n° 04) a prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Confirmar o valor do faturamento apurado pela fiscalização com base nos
livros Diário e Razão apresentados à fiscalização, os quais são divergentes dos
valores declarados em DIPJ. Segue abaixo o resumo da apuração realizada pela
fiscalização, dos valores declarados em DIPJ e das divergências apuradas;
(...)
2. Justificar a existência de saldo credor de caixa presente em sua escrituração
(Livro Diário e Razão) do ano de 2008, apresentada à fiscalização. Ressalta-se
que o saldo credor de caixa é presunção de omissão de receitas, conforme
estabelece o Art 281 do RIR/99. Segue abaixo a relação diária com os saldos
credores de caixa.
(...)
3. Comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas-
corrente conforme descrição individual dos lançamentos a crédito detalhados no
Fl. 10555
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

ANEXO AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N. 04, o qual contém 167 (cento
e sessenta e sete) páginas. A comprovação deverá se mediante apresentação de
documentação hábil e idônea da origem dos recursos utilizados nessas
operações.
(...)
A resposta apresentada pelo contribuinte para o saldo credor de caixa e
depósitos bancários de origem não comprovada estão desacompanhadas de
quaisquer documentação de amparo. Por tratar-se de presunção legal cabe ao
contribuinte comprovar com a apresentação de documentação hábil e idônea a
origem do saldo credor de caixa e dos depósitos bancários. Vale ressaltar que o
contribuinte não se manifestou sobre o valor das receitas escrituradas e não
declaradas constantes do item "1" do Termo de Intimação Fiscal n° 04.
(...)
Nota-se que após a mencionada intimação a autoridade fiscal produziu mais 4 (quatro)
termos de intimação, informando ao contribuinte acerca do não atendimento às
solicitações; ademais, o interessado também tomou ciência de que a ausência de
comprovação documental levaria ao arbitramento do lucro, mas ainda assim não se
manifestou.
Curiosamente, sem ter sequer apresentado documentos ao tempo da impugnação,
como permite a lei, apenas com o voluntário a defesa trouxe ao processo documentos,
cuja imensa maioria foi acostada um ano depois de vencido o prazo para apresentação
do recurso.
Infelizmente, é costumeira a situação em que o contribuinte, intimado durante os
trabalhos de fiscalização, deixa de atender às solicitações efetuadas, para, em momento
posterior, apresentar documentos que infirmariam a autuação mediante arbitramento do
lucro.
No caso dos autos, não há motivo que justifique a apresentação extemporânea de
documentos básicos, de fácil localização, como notas fiscais e comprovantes de
pagamento do próprio interessado. Não se cuida de documentos de terceiros, mas de
informações que foram solicitadas, por oito vezes, durante a fiscalização.
Portanto, não serão aceitos ou sequer apreciados os documentos trazidos apenas no
recurso voluntário (ou um ano depois dele), posto que o contribuinte foi intimado e
reintimado a apresenta-los ao tempo dos trabalhos de auditoria.
No mesmo sentido, somente serão conhecidos os argumentos formulados na
impugnação e repisados no voluntário, que são aqueles sobre os quais se manifestou a
decisão recorrida.”
[...]
O acórdão paradigma, por sua vez, trata de lançamento de IRPF em face de
omissão de rendimentos e da glosa de diversas deduções feitas pelo contribuinte em sua
declaração de rendimentos, em virtude do qual foi apurado um crédito tributário de R$
31.313,38. Intimado o contribuinte apresentou impugnação, acompanhada de diversos
documentos, tendo a própria DRJ dado provimento parcial à impugnação, reduzindo o valor do
imposto para R$ 8.642,18, acrescido de multa e juros.
Em seu recurso, o contribuinte contesta a glosa de parcela da contribuição
previdenciária que teria sido retido pela fonte pagadora e que tal informação inclusive constaria
Fl. 10556
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

de banco de dados da Receita Federal e apresenta cópia de dois contracheques que perfaziam
exatamente o valor da diferença glosada e, ainda, informa que requereu o comprovante de
rendimentos junto à fonte pagadora, documento este que foi apresentado posteriormente.
O outro colegiado do CARF conheceu dos documentos e deu provimento ao
recurso. Confira-se os principais excertos do relatório e voto do paradigma:
Acórdão paradigma no 102-47.969
Relatório:
Foi lavrado contra o contribuinte acima identificado o auto de infração de fls. 04 a 08,
corresponde ao ano-calendário de 1997, apontando as seguintes infrações:
a)omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalhocom
vínculo empregatício (Secretaria de Administração do Estado do Rio de Janeiro),
noimporte de R$12.729,89 e IRF de R$471,35;
b)omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica, decorrentes detrabalho sem
vínculo empregatício, HAVAP, no importe de R$18.199,68 e IRF de R$1.109,95e
Golden Cross, R$3.824,25 e IRF de R$135,67;
c)dedução indevida com dependente, glosa por falta de comprovação;
d)dedução indevida a título de despesas médicas. Glosa por falta de comprovação.
Em face das infrações acima descritas, apurou-se o crédito tributário no valor
R$31.413,38.
Conforme certidão de fls. 46, foi extraviado o AR por meio do qual o contribuinte foi
notificado, razão pela qual a notificação o acórdão de fls. 49 a 53 considerou como data
da ciência do auto de infração o dia 24-09-2001, data esta que for recepcionada a i
mpugnação de fl. 01.
Processada a impugnação que se fez acompanhar dos documentos de fls. 09 a 45, o
acórdão de fls. 48 a 53 julgou parcialmente procedente o lançamento reduzindo o valor
do imposto para R$ 8.643,18, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em face do objeto do recurso, é importante consignar a seguinte passagem constante do
acórdão recorrido:
"Ressalta-se que o contribuinte, em sua impugnação, no demonstrativo à fl,
01, PLEITEOU contribuição providenciaria oficial de RS 4.128,86, todavia
não juntou aos autos nenhum documento que comprove contribuição superior
ao montante de RS 2.976,86, originalmente declarado. " (R$ 4.128,86 - R$
2.976,86 = RS 1.152,00).
Em 27/08/2003, conforme AR de fl. 27, o contribuinte foi intimado do acórdão de fls,
49/52, com o demonstrativo de débito de fls. 57, especificando que o saldo pendente,
em virtude dos valores já reconhecidos e pagos pelo contribuinte é de R$ 287,49 a título
de imposto e R$ 215,62 correspondente à multa de 75%.
Pelo que se extrai do processo, a diferença acima apontada decorre da glosa de
R$1.152,00, correspondente à diferença em relação à contribuição à previdência oficial,
conforme especificado no item 16 do acórdão.
Inconformado com a glosa de R$ R$1.152,00, em 21-02-06, o contribuinte ingressou
com o recurso de fls. 61 a 62, alegando, em síntese:
Fl. 10557
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

(i)que foi apurado imposto suplementar a pagar e multa de ofício R$8.463,18
eR$6.482,39, respectivamente, cujos montantes já foram objeto de parcelamento e
efetivopagamento pelo contribuinte, por meio do processo n° 13748-000.568/2001-24;
(ii)que, não obstante isso, conforme demonstrativo de débito de fl. 59, a ReceitaFederal
lhe imputa débitos da ordem de R$287,49 e R$215,62, a título de imposto a pagar
emulta, repectivamente.
(iii)que, em 24-09-2001, havia impugnado alguns itens do auto de infração,tendo
apresentado novos cálculos, os quais foram objeto de julgamento e que a
diferençaapurada em relação às contas que apresentou se deve exclusivamente à
divergência entre osvalores que lançou como Contribuição à Previdência Social e a falta
de comprovação dasmesmas, conforme fundamento lançado pelo relator da DRJ, por
ocasião do julgamento daimpugnação;
(iv)que o Relator não considerou o valor recolhido pelo Governo do Estado doRio de
Janeiro, por não estar anexo ao processo as devidas comprovações, não obstante
tenhaele próprio ressaltado no julgamento que a razão pela qual não houve a declaração
dosrendimento se deu pelo fato de não ter contribuinte recebido a declaração de
rendimentos doGoverno do Estado, sequer contracheques mensais, pois estava, à época,
cedido ao Municípiode Petrópolis;
(v)que somente quando recebeu o Auto de Infração com os lançamentos deofício é que
ficou sabendo do total que o Governo do Estado havia pago e quanto havia sidoretido na
fonte;
(vi)que foi até à agência da Receita Federal e lá um funcionário abriu uma telade
computador em que tais valores apareciam, inclusive tendo apontado o valor relativo
àcontribuição previdenciária oficial da fonte Governo do Estado, no importe de
R$1.152,00,razão pela qual lançou esse valor na sua declaração crendo que a Receita
Federal acolheria essevalor pelo fato de deter tal informação;
(vii)que, de qualquer sorte, a Receita Federal efetuou lançamento de ofício,modificando
os valores declarados (doe. 76), sem levar em conta os dados que possui em seusistema,
relativos à contribuição previdenciária oficial;
(viii)o recorrente instruiu seu recurso com dois contra-cheques dos meses deoutubro e
novembro de 1997, indicando os valores retidos pelo Governo do Estado. Além
dosdocumentos aqui referidos, o contribuinte apresentou cópia do requerimento de fl.
80 por meiodo qual pede que a fonte pagadora lhe forneça declaração de rendimentos
pagos e de retençãode imposto de renda na fonte, no ano de 1997.
(ix)processado o recurso, o contribuinte apresentou a petição de fls. 88requerendo a
juntada aos autos do documento de fls. 89, fornecido pelo Governo do Estado doRio de
Janeiro, comprovando os rendimentos pagos e a respectiva retenção de IRF, no ano
de1997. O documento de fl. 89 prova que o 1RRF, neste ano, corresponde exatamente
aos R$1.152,00, cuja comprovação estava faltando.
(x)com tais fundamentos e prova, busca a revisão do acórdão no sentidoconsiderado
justificado os R$ 4.128,86 a título de contribuição à previdência social, excluindo, por
conseqüência, a diferença o saldo de imposto a pagar de R$ 287,49 e multa de RS
215,62, especificado no demonstrativo de débito de fl. 59.
Por se tratar de débito pendente inferior a RS 2.500,00 não houve arrolamento de bens.
É o Relatório.

Fl. 10558
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Voto:
O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo previsto no artigo
33 do Decreto n.° 70.235/72, com a nova redação dada pela Lei n.° 8.748/93 e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
A exclusiva insurgência do recorrente se refere à questão relativa às deduções de
contribuição previdenciária oficial. Os valores informados na sua declaração anual
apontaram o total de R$4.128,86, sendo admitido pela Receita Federal a importância de
R$2.976,86 (somatório dos valores especificados nos documentos de fis. 09 e 11 - R$
1.681,00 + 1.295,85 = R$ 2.976,86).
Ao admitir o valor de R$ 2.976,86, a título de contribuição à previdência oficial, a
decisão recorrida, conforme se extrai do item 16 do acórdão, glosou o valor de R$
1.152,00 por falta de comprovação (R$4.128,86 - R$ 2.976,86 = R$ 1.152,00).
Desta glosa resulta a diferença de saldo de imposto a pagar, no valor de R$ 287,49, mais
multa de ofício de fl. 215,62, especificados no demonstrativo de fl. 59, contra o qual o
recorrente se insurge.
O recorrente afirma que o acórdão recorrido não poderia ter glosado o valor de R$
1.152,00, sob a alegação de que não havia comprovante. Diz o recorrente que dito valor
consta do sistema de informações da SRF, pois quando lá esteve em busca de
esclarecimentos o servidor, abrindo uma tela de computador, lhe mostrou que o
Governo do Estado do Rio de Janeiro havia descontado a tílulo de IRRF o valor de R$
1.152,00. Assim, segundo o recorrente, se a própria SRF já possui tal informação em
seu sistema, não há porque glosar a referida importância. (g.n.)
Quanto a este ponto do litígio, tendo por norte que o processo administrativo tem como
princípio a verdade real, devendo a Administração observar os princípios da legalidade,
moralidade e eficiência administrativa, caso tivesse tal informação, conforme apontado
pelo recorrente, a fiscalização não poderia ter omitido tal informação dos autos, sob
pena de comprometer a justiça do julgamento. (g.n.)
Superadas as questões acima apontadas, em relação ao ponto atacado no recurso, isto é,
que o contribuinte não provou a integralidade dos R$ 4.128,86 que declarou como
deduções à previdência oficial, verifico que, após o protocolo do recurso, veio aos autos
o documento de fl. 89, fornecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
especificando retenção de IRRF, no ano de 1997, no valor de R$ 1.152,00, que somado
ao valor de RS 2.976,86, especificados nos documentos de fls. 09 e 11, já reconhecido
no acórdão atacado, corresponde a R$ 4.128,86 declarados pelo recorrente. (R$
2.976,86 + 1.152,00 = 4.128,86). (g.n.)
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a dedução da base de
cálculo o valor de R$ 1.152,00 e, conseqüentemente, cancelar a exigência do crédito
tributário especificado no extrato de fl. 59.
É o voto.
Pelo que se extrai dos acórdãos cotejados, são de fato muito distintas as situações
examinadas em cada caso.
No caso do acórdão recorrido a contribuinte nada apresentou de documentação em
sua impugnação, carreando apenas no recurso voluntário e após a sua apresentação um grande
número de documentos (cerca de 6.000 folhas), sem apresentar qualquer justificativa.
Fl. 10559
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.722150/2013-01

Neste caso ao colegiado a quo rejeitou conhecer dos documentos por considerar
preclusa a oportunidade de fazê-lo.
Enquanto isto, no acórdão paradigma apenas dois documentos comprobatórios de
uma dedução específica foram apresentados no recurso voluntário, complementados pelo
comprovante entregue pela fonte pagadora após sua apresentação.
Naquele caso a contribuinte alegou ter entendido ser desnecessária a sua
apresentação na impugnação pelo fato dessa informação contar dos sistemas da própria RFB. O
voto condutor destaca expressamente essa circunstância, citando o princípio da verdade material,
porém dá provimento ao recurso baseado na comprovação juntada aos autos no recurso..
Observa-se, ainda, que não há uma efetiva discussão no paradigma sobre eventual
preclusão processual para a apresentação dos ditos documentos e de seu conhecimento pelo
colegiado, nem tampouco quanto a possibilidade de desconsiderá-la naquele caso, além do que
foi acima mencionado. Tal discussão surge apenas na ementa do acórdão, conforme transcrito no
despacho de admissibilidade e ora reproduzido, verbis:
Ementa: GLOSA DE DESPESAS - PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO - PROVAS
- A verdade real é princípio que não pode ser afastado do processo administrativo. Na
busca da verdade e para a apuração do efetivo tributo devido, é assegurado ao
contribuinte, em qualquer fase do processo, apresentar provas pertinentes e necessárias
ao julgamento.
- A juntada aos autos, ainda que após o julgamento de primeira instância, de documento
que comprove a efetiva contribuição à Previdência Oficial, importa considerá-lo e, se
for o caso, afastar a glosa.
- Demonstrado por meio de documentos as efetivas contribuições feitas à Previdência
Oficial, afasta-se a glosa.
Com efeito, entendo que as situações examinadas nos acórdãos cotejados são
muito distintas, o que impede a caracterização da divergência.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 10560
DF CARF MF
Original